Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715770-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CAIO SANTOS DE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que tinha como objetivo a sua imediata convocação para realização das etapas do certame de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, das quais não pôde participar em razão de ato que reputa ilegal. Em seu recurso, sustenta a legitimidade da carteira nacional de habilitação digital como documento de identificação. Assim, pleiteia em sede recursal a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o recorrente na etapa de avaliação psicológica, bem como seja determinada a sua imediata convocação para realização das etapas que não pôde participar em razão da ilegalidade. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. III. A Súmula no 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece a possibilidade de realização de exame psicotécnico em concursos públicos desde que atendida a previsão em lei, a adoção de critérios objetivos e a possibilidade de recurso administrativo. IV. Cinge-se a controvérsia, a verificar a presença de objetividade quanto aos critérios da exclusão do candidato do certame em razão da apresentação de documento de identificação digital para a realização da etapa. V. Neste ponto, é possível identificar que os critérios foram devidamente indicados no item 21.10.1 do edital (ID 138924518 - Pág. 44) onde foi estabelecido, dentre outras exigências, ser vedada a utilização de carteira nacional de habilitação digital, considerando que é vedado ao candidato permanecer no recinto de aplicação de provas utilizando aparelhos celulares, os quais abrigam esses documentos eletronicamente, conforme disposição 21.22, alínea "a" do edital em referência (ID 138924518 - Pág. 45). VI. Desse modo, não há ilegalidade do ato administrativo que não permite a participação do candidato na fase em comento do certame público, em razão da ausência de apresentação de documento de identificação permitido pelas regras editalícias. VII. Destaca-se ainda que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo. Ademais, a exclusão do candidato pautou-se em critérios objetivos previstos no edital do concurso. VIII. Portanto, a análise quanto aos critérios de eliminação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto. IX. Assim, não tendo a parte autora apresentado documento válido para participação da etapa de avaliação psicológica, de forma que não observou as regras do edital normativo, não existe qualquer ilegalidade na sua exclusão do certame. X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1710983, 07157709720228070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 37 da CF. Conforme registrado no item IV do acórdão, “cinge-se a controvérsia a verificar a presença de objetividade quanto aos critérios da exclusão do candidato do certame em razão da apresentação de documento de identificação digital para a realização da etapa”. Verifica-se que o colegiado negou provimento ao recurso por entender que “a análise quanto aos critérios de eliminação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto”. Consignou-se a ausência de apresentação de documento válido pelo candidato para participar da etapa de avaliação psicológica, “de forma que não observou as regras do edital normativo”, inexistindo qualquer ilegalidade na sua exclusão do certame. Para rever tal entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público, o que é vedado pelos verbetes sumulares ns. 279 e 454/STF. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ENTREGA DE EXAME MÉDICO INCOMPLETO: CULPA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS DE EDITAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1354317 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 05-04-2022 PUBLIC 06-04-2022) AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do editalícias, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1396865 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal